Tribunal: STJ
Processo: 0815260-09.2021.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818968 - RR (2024/0451424-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
EMBARGANTE
: EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792
WELINGTON ALBUQUERQUE OLIVEIRA - RR000784
EMBARGADO
: MARTA CLEMENTINA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: PEDRO LINDEMBERG SILVA RUIZ - RR002177
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentado na
impossibilidade de reexame de fatos e provas, conforme a Súmula
7 do STJ, e que majorou os honorários sucumbenciais para 15%
com base no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no
julgado, alegando ausência de enfrentamento da tese de
revaloração jurídica dos fatos para afastar a incidência da
além de contradição e obscuridade quanto à
Súmula 7/STJ,
majoração dos honorários sucumbenciais.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a uma incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica
no caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
Documento eletrônico VDA53186350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b8af1e4e-9d50-4db8-8dbe-6118b6366dc4

7. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão, não sendo caracterizada pela
discordância da parte com a interpretação dada pelo julgador.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
IV. Dispositivo
9. Rejeita os embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53186350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/12/2025 11:22:31
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: b8af1e4e-9d50-4db8-8dbe-6118b6366dc4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818968 - RR (2024/0451424-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
EMBARGANTE
: EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792
WELINGTON ALBUQUERQUE OLIVEIRA - RR000784
EMBARGADO
: MARTA CLEMENTINA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: PEDRO LINDEMBERG SILVA RUIZ - RR002177
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, fundamentado na
impossibilidade de reexame de fatos e provas, conforme a Súmula
7 do STJ, e que majorou os honorários sucumbenciais para 15%
com base no
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
2. A parte embargante sustenta a existência de omissão no
julgado, alegando ausência de enfrentamento da tese de
revaloração jurídica dos fatos para afastar a incidência da
além de contradição e obscuridade quanto à
Súmula 7/STJ,
majoração dos honorários sucumbenciais.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou
obscuridade previstos no
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

5. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e
em sentido contrário ao interesse da parte embargante, não
havendo omissão.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a uma incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica
no caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
7. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e de sua conclusão, não sendo caracterizada pela
discordância da parte com a interpretação dada pelo julgador.
8. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos da
decisão.
IV. Dispositivo
9. Rejeita os embargos de declaração.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RÉU ACOLHIDA. VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
DO
ART. 338
CPC. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PELA PARTE AUTORA.
REEXAME DE FATO E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem em sede de
recurso especial, diante da alegação de erro material quanto à base de
cálculos dos honorários sucumbenciais em violação ao
§§ 2o e
art. 85,
6o, do CPC.
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

III. Razões de decidir
3. A pretensão recursal, quanto ao reexame da base de cálculo dos
honorários de sucumbência na hipótese reconhecimento de ilegitimidade
passivo do réu, tal como deduzida, demandaria necessariamente nova
análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado
pela Súmula 7.
4 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
5. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite seu uso
para rejulgamento do contexto fático-probatório, sendo necessário que a
parte recorrente demonstre objetivamente que a análise fática
estabilizada se enquadra em outra forma jurídica.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

Sustenta a parte embargante que houve omissão no julgado: ausência de
enfrentamento da tese de revaloração jurídica dos fatos para afastar a
sustentando que a controvérsia é exclusivamente de direito (base
Súmula no 7/STJ,
de cálculo dos honorários após reconhecimento de ilegitimidade passiva), com fatos já
estabilizados pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 1034/1038).
Alega ainda, que houve Contradição e obscuridade: majoração indevida
dos honorários sucumbenciais para 15% com fundamento no
§ 11, do Código
art. 85,
de Processo Civil, apesar de as Embargantes não terem sido condenadas ao
pagamento de honorários em nenhuma fase; a verba é devida pela autora aos
patronos das Embargantes, o que torna contraditório e obscuro o capítulo que majorou
honorários “em desfavor” das Embargantes (e-STJ fls. 1034, 1038/1039).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a parte agravada não se
art. 1.042,
manifestou.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Trata-se de recurso especial (EP 61.1) interposto por
EMMANUELA SOUSA CRUZ e OUTRA, com fulcro no
III,
art. 105,
“a”, da CF, contra o acórdão do EP 24.1, p. 5, mantido em sede de
embargos de declaração (EP 54.1, p. 4).
As recorrentes alegam, em suas razões, que o acórdão violou o
§§ 2o e 6o, do CPC.
art. 85,
Requerem, assim, a anulação do julgado.
Sem contrarrazões.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Decido.
O recurso não reúne condições de vencer o juízo prévio de
admissibilidade.
Embora as recorrentes aleguem ofensa ao
§§ 2o e 6o, do
art. 85,
CPC, verifica-se que, na verdade, suas intenções são a
rediscussão de prova dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ, :in
verbis “A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS .
QUANTUM.
RAZOABILIDADE
DOS
FIXADOS
EM
ADVOCATÍCIOS FAVOR DO INSTITUTO RESSEGURADOR. .
SÚMULA
No
7
DO
STJ
RECURSO
DO
INSTITUTO
RESSEGURADOR NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO. 1. A verba honorária
fixada de acordo com a apreciação equitativa do juiz não será
suscetível de (reexame em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7 desta Corte.
AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 155.733/PR,
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
0. 2. O montante
21/8/2013
arbitrado em favor do instituto ressegurador não é irrisório, na
medida em que remunera condignamente o patrono e representa
aproximadamente 1% do valor da lide secundária estabelecida
pela denunciação da lide. Incidência da Súmula no 7 do STJ. (...).
4. Recurso do instituto ressegurador não conhecido, prejudicado o
da seguradora”. (STJ,
Rel. Ministro MOURA
REsp 1511879/SC,
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/12/2015,
.
05/02/2016)
Diante do exposto, o recurso especial, com fulcro no
V,
art. 1.030,
do CPC.não admito
Intimem-se.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, consistente
em aferir a existência de erro material quanto à base de cálculos dos
honorários sucumbenciais, por inexistir condenação e proveito
econômico obtido pelas recorrentes e, por consequência acolher a
pretensão de se fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais,
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2.o e § 6.o do
art. 85,
Código de Processo Civil, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
COMERCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

NÃO
OCORRÊNCIA.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE
SÚMULA No 284/STF.
RENÚNCIA
OU
TRANSAÇÃO
NÃO
REALIZADA
PELO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
NATUREZA
JURÍDICA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
REEXAME
FÁTICO.
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE
SÚMULA No 7/STJ.
PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE REEXAME FÁTICO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA
No
7/STJ.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALTERAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA No 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos arts. 489 e 1022 do
se faz de
CPC/2015
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula no 284/STF.
2. Para revisar a conclusão da instância ordinária de que o ato
realizado pela parte tratou, possivelmente, de perda superveniente
do objeto, e não de ato de renúncia, seria imprescindível o
reexame
fático-probatório
dos
autos.
Incidência
da
Súmula no 7/STJ.
3. O eg. Tribunal de Justiça concluiu pela legitimidade passiva da
ora agravante, considerando que esta é sucessora da empresa
citada.
Logo a matéria está preclusa, pois já discutida e transitada em
julgado. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. O
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece
art. 87,
que
a
sentença
deverá
distribuir
expressamente
a
responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na
demanda.
5. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os
vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas
sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do
do
A
art. 87
CPC/2015.
solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova
redação trazida pelo diploma processual vigente.
6. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de
forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento
das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a
solidariedade entre os vencidos.
7. Rever o valor fixado a título de honorários de sucumbência
demandaria a incursão no conjunto probatório e reexame de
premissas fáticas acerca da complexidade da causa e do trabalho
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

realizado pelos patronos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.054.111/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o,
ART. 932,
I, DO CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
CPC/2015
março de 2016)
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
como analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
enfrentamento
dialético
desse
conjunto
de
permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto. (e-STJ Fl.1028)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52919298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 05/12/2025 18:31:35
Código de Controle do Documento: 695d3a66-c2fb-485c-9530-1c2bf8b276a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.818.968 / RR
Número Registro: 2024/0451424-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08152600920218230010 8152600920218230010
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
AGRAVANTE : EMMANUELLA SOUSA CRUZ
ADVOGADOS : KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792
WELINGTON ALBUQUERQUE OLIVEIRA - RR000784
AGRAVADO
: MARTA CLEMENTINA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: PEDRO LINDEMBERG SILVA RUIZ - RR002177
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TAMMY NABILLA SOUSA CRUZ
EMBARGANTE : EMMANUELLA SOUSA CRUZ
Documento eletrônico VDA53165471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 9d64fc5f-16f4-4fb9-ad3b-a48244a05697

ADVOGADOS
: KAIRO ICARO ALVES DOS SANTOS - RR000792
WELINGTON ALBUQUERQUE OLIVEIRA - RR000784
EMBARGADO : MARTA CLEMENTINA SILVA DE MELO
ADVOGADO
: PEDRO LINDEMBERG SILVA RUIZ - RR002177
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
15/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:54:11
Código de Controle do Documento: 9d64fc5f-16f4-4fb9-ad3b-a48244a05697